Tribunal: TJBA
Processo: 8034207-02.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8034207-02.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA

Advogado(s)
:
RAMOM BRANDAO MACHADO, LUIS HENRIQUE SANTOS E SANTOS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DESCONTO EM CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. RETENÇÃO EXCESSIVA DE SALÁRIO. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS PARA MANTER A SENTENÇA QUE DETERMINOU A ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL DOS DESCONTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações Cíveis interpostas por instituições financeiras contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional por consumidor superendividado. A sentença determinou a limitação global dos descontos referentes a empréstimos consignados e débitos em conta corrente ao patamar de 30% da remuneração líquida do autor, distribuindo o limite proporcionalmente entre os credores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir se é aplicável a suspensão do processo por força de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e estabelecer se a limitação de 30% dos vencimentos líquidos deve incidir conjuntamente sobre empréstimos consignados, descontos de cartão de crédito estadual e débitos diretos em conta salário para garantir a subsistência do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de suspensão fundado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas do Tribunal de Justiça da Bahia não se aplica, pois a demanda busca exclusivamente a limitação dos descontos por superendividamento, e não a anulação do contrato de cartão de crédito por falha de informação.

4. Reconhece se a legitimidade passiva da instituição financeira que averba os descontos, bem como a aptidão da petição inicial que indica os contratos e o valor pretendido.

5. Aplica se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, sendo necessária a intervenção judicial para coibir a retenção integral ou abusiva do salário do consumidor.

6. A soma das margens consignáveis previstas em legislações estaduais não pode esvaziar os vencimentos do trabalhador. O limite global de 30% assegura a quitação das obrigações sem violar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

7. A retenção de valores diretamente na conta corrente onde o consumidor recebe seus proventos, quando compromete a sua subsistência, também sofre limitação à luz do princípio de proteção contra o superendividamento, afastando a aplicação absoluta do princípio de que os contratos devem ser cumpridos sem qualquer limite ético.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento
:

1. Não se aplica a suspensão vinculada a incidente de resolução de demandas repetitivas sobre nulidade de contrato de cartão de crédito quando o pedido inicial se restringe à limitação de descontos por superendividamento.

2. É abusiva a cobrança de parcelas de empréstimos, sejam consignados ou debitados em conta corrente, que ultrapassem o limite de 30% dos vencimentos líquidos do consumidor, em respeito à preservação do mínimo existencial.

3. A instituição financeira que realiza descontos abusivos dá causa à demanda, devendo arcar com os honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, arts. 6º e 54 A; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.535.736/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.10.2015; Agravo 8065735-52.2025.8.05.0000, Rel(a). Des(a). Jose Soares Ferreira Aras Neto, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 12/03/2026; Apelação/Reexame Necessário 8000341-54.2021.8.05.0254, Rel(a). Des(a). Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 09/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8034207-02.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e outros e como apelada JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO aos apelos
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora